Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. TERMO INICIAL. QUITAÇÃO DA ÚLTIMA CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.

2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado. Ao contrário disso, o embargante inaugurou tese nova nos declaratórios manejados, configurando verdadeira inovação recursal, fato que impede sua análise por esta Corte, sob pena de incorrer na censurável supressão de instância (CPC/2015, arts. 141, 336, e 1.013, § 1o).

3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.

4. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.

5. Embargos de declaração rejeitados.